Tribunal: TJBA
Processo: 8008145-30.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8008145-30.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RÉ: JOSEMBERG VANDERLEI DE LIMA

Advogado(s)
:
MARISTELA ABREU

SR02

E M E N T A

AÇÃO
DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE POLICIAL MILITAR
.
PROCESSAMENTO REGULAR
DO PAD.
 INOCORR
Ê
NCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
SOLUÇÃO DISCORDANDO DA COMISSÃO PROCESSANTE PELA AUTORIDADE COMPETENTE. POSSIBILIDADE AMPARADA EM LEGISLAÇÃO APLICADA À ESPÉCIE. DECISÃO DO COMANDANTE GERAL

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E AMPARADA EM ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8008145-30.2019.8.05.0000
, em que figura como A
UTOR

o
Estado da Bahia
e
RÉU
J
OSEMBERG VANDERLEI DE LIMA
.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

julgar
proced
ente
a ação para
condenar o Réu a perda do posto e da patente,
estando
reconhecida a sua indignidade para com o oficialato da Polícia Militar da Bahia
, amparados nos fundamentos constantes do
voto
Relator.